Tribunal: TJES
Processo: 5010836-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010836-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH VIEIRA MORAES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: FUNDACAO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SAO GABRIEL e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. T
EORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1.

No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que os agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova.
2.
Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010836-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH VIEIRA MORAES DOS SANTOS, M. M. D. S.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
AGRAVADO: FUNDACAO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SAO GABRIEL, FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA, KATIUSCIA GALON COSME, PRISCILA CASTELO BRANCO GUAITOLINI, CARLOS CAMPAGNARO MARTINS DOS SANTOS, KELY PESSINI PENNA FORTE, RAYSSA OSORIO MENEZES, JEISIANE SUELLEN DOS SANTOS, JAMILLY RACHID PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO PAULO PESSI - ES6615
Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR DE VASCONCELOS - ES15977-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HUDSON AUGUSTO DALTO - ES12597
Advogado do(a) AGRAVADO: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A, ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, dentre outras questões, atribuiu o ônus da prova aos agravantes.

Os agravantes, em síntese, alegam que (i) se encontram em situação de hipossuficiência econômica e técnica; (ii) há maior facilidade de os agravados provarem que agiram dentro dos limites legais nos atendimentos médicos que prestaram, já que dispõem
dos melhores meios para obterem os prontuários e todas as ocorrências médicas; e (iii) o fato de o serviço médico-hospitalar ter sido custeado pelo SUS não afasta a incidência do CDC.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe aos agravantes, requerentes na ação originária, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, em casos previstos em lei ou diante das particularidades da causa, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso.

No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que os agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1º, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
APLICABILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido,
"
a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras
". Por outro lado, ressaltou que
"esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais".

Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. IV.
A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese
: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, inverter o ônus da prova em desfavor dos agravados. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.